Tribunal: TJDFT
Processo: 0722797-06.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0722797-06.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCELO SOUZA ROCHA RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Tendo em vista que este órgão não detém competência para julgamento da reclamação prevista no art. 988 do CPC e interposta no ID. 51484649, intime-se o reclamante para promover a distribuição da reclamação ao órgão que entender competente. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito